Tribunal: TJBA
Processo: 8064157-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064157-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: FLAVIO GOMES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL (RPV) POR ADVOGADO. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS. RESOLUÇÃO CJF Nº 487/2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por instituição financeira e advogado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2. Autor alegou falha na prestação do serviço pelo banco ao exigir documentos adicionais para levantamento de depósito judicial (RPV), após quatro comparecimentos à agência, pleiteando transferência do valor e indenização por dano moral.

3. Sentença determinou a transferência da quantia depositada judicialmente e rejeitou o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao exigir documentos para levantamento do depósito judicial; e

(ii) estabelecer se a conduta do banco enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC; Súmula 297/STJ).

5. As exigências do banco decorreram da Resolução CJF nº 487/2017 (com alterações da Resolução nº 631/2020), que impõe apresentação de procuração específica e declaração de isenção de IRRF para saque por procurador (arts. 26, § 1º e 40, § 5º).

6. Documentos apresentados pelo Autor não atendiam integralmente às normas, as quais deveriam ser de conhecimento do causídico, enquanto no exercício da atividade profissional, inexistindo violação ao dever de informação.

7. Não se verifica falha na prestação do serviço, pois as exigências foram legítimas e fundamentadas em normas aplicáveis.

8. Ausente ato ilícito, não há responsabilidade civil nem dever de indenizar (arts. 186 e 927, CC). Alegações de dano moral não se sustentam, pois não houve violação a direito nem constrangimento injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso do banco provido para julgar a ação improcedente. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de documentos para levantamento de depósito judicial por procurador, prevista na Resolução CJF nº 487/2017, não configura falha na prestação do serviço.

2. A inexistência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 3º, 85, 98, 373, §1º; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução CJF nº 487/2017, arts. 25, 26, §1º e 40, §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017.

TJ-MG, Apelação Cível 50053823420248130607, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 23.09.2025.

TJ-BA, APL 00149737920128050080, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 22.04.2021.

TRF-3, AI 50193733820224030000, Rel. Des. Inês Virgínia Prado Soares, j. 02.03.2023.

TJ-TO, AI 0006780-74.2023.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8064157-56.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes

BANCO DO BRASIL SA
e
FLAVIO GOMES SANTOS
, e Apelados
FLAVIO GOMES SANTOS
e
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de
BANCO DO BRASIL S.A
, e
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
FLAVIO GOMES SANTOS
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR